Tribunal: TJMT
Processo: 1035245-63.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035245-63.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL ALEX UNGARO - CPF: 010.556.711-61 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.643.376/0001-02 (EMBARGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), TAMARA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 045.489.101-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando haver omissão na decisão embargada.

II.
Questão em Discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à suposta inobservância ao entendimento firmado pelo STJ sobre o assunto.

III.
Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art
. 1.022 do CPC
, não sendo cabíveis para reexame da matéria já decidida ou para atender a mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4. Não houve omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos, e a matéria relativa à ilegitimidade passiva da demandada foi devidamente enfrentada no acórdão objurgado.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. É incabível o reexame de matéria não decidida na instância inferior, sob pena de supressão de instância. 2. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão
da matéria. 3. Não havendo contradição ou omissão, sobretudo quando a decisão colegiada se encontra devidamente fundamentada, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 4.
Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura que, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, considera-se incluído no acórdão o conteúdo necessário para viabilizar eventual recurso aos Tribunais Superiores, caso se identifique algum vício relevante
.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e
1.025
.

Jurisprudência relevante citada
:

EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015

STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração Cível opostos por
GABRIEL ALEX UNGARO
contra acórdão que negou
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Autor, para manter inalterada a sentença que julgou extinta a ação ajuizada pelo Recorrente, ante a ilegitimidade passiva da Ré
.

Em suas razões, alega haver omissão no pronunciamento judicial colegiado, eis que supostamente em discordância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, requer sejam acolhidos os aclaratórios, para que possam ser sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 251442682.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O artigo
1.022
do
CPC
dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

No caso em tela, embora o Embargante alegue a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, entendo que se trata de mera irresignação do Recorrente, uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada e todos os seus pontos estão muito bem esclarecidos. De maneira imprecisa e sem fundamentos concretos, aponta inobservância do acórdão a entendimento fixado pelo STJ, que supostamente deveria ser aplicado à presente situação.

Apesar do esforço argumentativo do Embargante, o v. acórdão ora impugnado tratou de forma clara e detalhada as razões de decidir, conforme excerto do voto a seguir:

“(...) Cinge-se a controvérsia em examinar se a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda de indenização por ausência de notificação prévia acerca da negativação do consumidor, incluído em uma instituição diversa.

Pois bem.

Da análise das razões recursais, o apelo não merece provimento.
O caso dispensa maiores delongas.

Está evidente nos autos que a inclusão dos dados do apelado no cadastro de inadimplentes ocorreu em decorrência dos serviços prestados pela
Serasa
Experian
, sendo este, então, responsável pela notificação prévia do consumidor
(Id. 225054730).
Em relação à CDL Rondonópolis, ou o SPC Brasil, sequer constam negativações lançadas no extrato que acompanhou a inicial.

Portanto, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis não fez parte da relação original do conflito de interesses, não sendo, assim, legitimada para atuar como parte na ação.

Cumpre destacar que, mesmo que exista um convênio de intercâmbio de informações, cada arquivista tem autonomia sobre sua própria base de dados. Assim,
o fato de a CDL Rondonópolis possuir informações cadastrais relacionadas a inscrições feitas pela Serasa
Experian
não é motivo suficiente para vinculá-la como parte da lide
.

A propósito, cito julgado deste
Eg
. Sodalício:
(...)

Desta feira, inexistindo qualquer relação entre a negativa anotada pelo SERASA EXPERIAN, e sua responsabilidade pela notificação do cliente, com os serviços prestados pela CDL RONDONÓPOLIS/MT, imperioso o reconhecimento da ilegitimidade da parte para integrar a demanda.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º-A e 11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, uma vez que a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto. (...)” (
g.n
)

Como se observa, o voto proferido por esta C. Turma Julgadora esclarece de forma bem fundamentada as razões pela qual deve ser mantida a sentença que julgou extinta a ação proposta pelo Autor, baseando-se nos fatos e nas provas trazidas aos autos, as quais demonstram que, apesar das alegações do demandante, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Está demonstrada, por meio de decisão bem fundamentada, as razões pelas quais se mantém a sentença que extinguiu o feito. Não há pontos omissos, contraditórios ou obscuros no acórdão, sendo certo que, da simples leitura das razões de decidir, pode-se verificar a inaplicabilidade dos julgados do STJ trazidos pelo Recorrente, eis que, diferentemente do modo como ocorreu nos casos mencionados, na presente situação
não foi a CDL quem inseriu o nome do Embargante
.

Portanto, da simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do Embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Diante do exposto, é evidente que o recurso apresentado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não existindo omissão no acórdão impugnado, não há que se falar no acolhimento dos presentes
aclaratórios
.

Quanto ao prequestionamento
, certo
que
o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Com essas considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por

Gabriel Alex Ungaro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024